Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SINDSAÚDE. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se houve a interrupção do prazo de prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como em analisar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem.

2. O prazo prescricional é quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal, de acordo com o teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932.

3. O prazo prescricional para o cumprimento individual é contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/1990. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 877).

4. O requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo substituto processual, autor da demanda coletiva, interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, de modo individual, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso em deslinde o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva formulado após a interrupção do prazo da prescrição, por força do início da fase de cumprimento coletivo movida pelo próprio Sindicato, mostra-se suficiente para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelo credor. 6.1. Em que pese a impugnação formulada pelo devedor a respeito da prescrição, por meio de recurso especial, não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a tese de fluência do prazo da pretensão deduzida pelo próprio Sindicado, em razão do curso do prazo da prescrição, para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva.

6. No presente caso não há óbice para o prosseguimento do curso do requerimento individual de cumprimento de sentença formulado pela credora.

7. Recurso conhecido e desprovido.